Tribunal: TJSP
Processo: 2033262-72.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada e associação criminosa – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Excesso de prazo – Descabimento – As alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de negativa de autoria, de reconhecimento da figura tentada, de desproporcionalidade da custódia cautelar e de substituição da prisão por medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada e associação criminosa – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Excesso de prazo – Descabimento – As alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de negativa de autoria, de reconhecimento da figura tentada, de desproporcionalidade da custódia cautelar e de substituição da prisão por medidas cautelares diversas já foram analisadas quando do julgamento de anterior habeas corpus – Inocorrência de injustificado excesso de prazo – Os prazos processuais devem ser contados englobadamente e não se justifica a mera contagem aritmética da soma dos lapsos temporais – Ausência de afronta ao disposto no artigo 316, § único, do Código de Processo Pena – Constrangimento ilegal não evidenciado –– Ordem parcialmente conhecida e denegada.